Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705737-36.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença (ID 31022393) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional c/c restituição de valores ajuizada por Ana Lourdes da Costa Oliveira contra a CASSI, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer “a nulidade/abusividade do aumento operado no ano de 2020, no percentual utilizado (56%), de modo a determinar que a ré promova a cobrança da mensalidade com fundamento no valor anterior a partir de novembro de 2020, sem prejuízo de eventuais aumentos anuais não relacionados ao reajuste por idade ora afastado, condenando a requerida, ainda, a devolver os valores pagos a maior no período, com juros de 1%, da citação, e correção monetária pelo INPC do dispêndio dos valores, em montante a ser apurado por simples cálculo em sede de cumprimento de sentença, mediante a apresentação dos comprovantes do pagamento”. Também, deferiu o pedido de “tutela antecipada para determinar que a ré se abstenha de efetuar a cobrança da mensalidade com a inclusão do aumento por idade ora afastado, de modo a utilizar o valor anterior como base, admitida, todavia, a incidência dos aumentos anuais eventualmente definidos, já que não questionados no presente feito”. Foram julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro do valor pago a maior e de indenização por dano moral. Ainda, a CASSI foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Nas razões recursais (ID 31581033), alude que a recorrida possui contrato de saúde modalidade CASSI FAMÍLIA I, com adesão em 31/1/1997. Em outubro de 2020, a mensalidade era de R$1.447,77 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), passando, no mês subsequente, para R$2.256,35 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), em decorrência da aplicação de reajuste etário dos 66 anos. Defende ser hígida a majoração empreendida, pois o contrato de saúde foi celebrado em momento anterior à vigência da Lei n. 9.656/98 e, nessa medida, esse regramento legal não possui aplicabilidade, tampouco os normativos expedidos pela ANS. Prevalece, pois, as disposições contratuais. Diz ter feito fazer, e ainda faz, “ampla campanha de incentivo à migração dos usuários dos planos anteriores à Lei 9.656/98 (CASSI FAMÍLIA I) para os planos novos (CASSI FAMÍLIA II), que possuem cobertura mais ampla”, em observância ao art. 35-E, § 1o, da Lei n. 9.656/98, mas a autora/apelada não anuiu com essa modificação, motivo pelo qual deve incidir as normas contratuais entabuladas antes da referida lei. Cita a Cláusula 19, em que existe a previsão de incidência de reajuste com base na mudança de faixa etária: Cláusula 19a - Fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária. Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência. Quanto ao índice adotado, aduz “que o reajuste em decorrência da mudança de faixa etária não se revela medida abusiva, mas uma atitude necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao passo que, conforme vão se aumentando os fatores de riscos dos beneficiários, o aumento do valor da mensalidade é à medida que se impõe”. Sustenta que o reajuste de 55,85% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e cinco por cento) está disponível no seu sítio eletrônico, não havendo falar em desconhecimento ou desinformação sobre o índice. Acrescenta ser inaplicável a tese decorrente do REsp 1568244, “visto que o aresto diz respeito aos contratos de saúde na modalidade individual ou familiar, e sendo o plano CASSI FAMÍLIA, um plano coletivo, incabível aplicação do referido julgado”. Subsidiariamente, pontua ter sido a autora sucumbente nos pedidos de restituição em dobro dos valores pagos a maior e de indenização por dano moral. Consequentemente, deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca. Requer, portanto, a parcial reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a parcial reforma para reconhecimento da sucumbência recíproca. Preparo ao ID 31581035. Contrarrazões ao ID 31581040, pelo desprovimento do recurso. Acrescenta-se que indeferido o pedido de tutela de urgência para limitar o reajuste ao IGPM do período, pelo Juízo de origem, a autora interpôs agravo de instrumento (autos n. 0706713-46.2021.8.07.0000), distribuído ao eminente Des. César Loyola. O agravo de instrumento n. 0706713-46.2021.8.07.0000 foi desprovido, conforme Acórdão n. 1383317, ao ID 30699177, p. 27-30. Considerando que o Des. César Loyola não mais compõe a 2a Turma Cível, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Infere-se do relatório que a análise do presente caso envolve discussão acerca do reajuste de plano de saúde de autogestão por mudança de faixa etária Debruçando-se sobre a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/6/2019, afetou o REsp 1.716.113/DF “ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste” (Tema 1.016/STJ). A propósito, confira-se a respectiva ementa do acórdão da Proposta de Afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Por oportuno, esclarece-se que o REsp 1.716.113/DF foi interposto justamente pela CASSI contra o Acórdão n. 1033975, desta e. 2a Turma Cível, assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SISTEMA DE AUTOGESTÃO. RECURSO REPETITIVO - RESP 1568244/RJ. TEMA 952. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PRESTAÇÃO EM VALOR EXTREMAMENTE ONEROSO. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. FIXAÇÃO DE NOVO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS NOS AUTOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual que trata de reajuste por faixa etária (que previu o aumento da prestação em 67,57% a partir de 59 anos de idade), para que a parcela mensal seja recalculada utilizando o percentual de 16,5%, consoante os limites estabelecidos na Resolução Normativa 63/2003; condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos a maior, considerando o novo limite de reajuste, bem como imputou à ré o pagamento total das verbas de sucumbência. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). É dizer ainda: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 3. O recurso repetitivo Resp 1568244/RJ, de tema 952, não se aplica aos planos de saúde na modalidade coletiva. 4. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme o disposto no § 2o do art. 35-E da Lei no 9.656/98. 5. O reajuste da mensalidade, considerando a faixa etária do participante, em tese, não é abusivo, uma vez que o aumento da idade do segurado indica risco maior a exigir a majoração do valor do prêmio, nos termos do artigo 15 da Lei no 9.656/98. 6. Em que pese a livre estipulação do prêmio ao participante nos contratos de plano de saúde coletivo, é possível a revisão das prestações se constatada abusividade. 7. Revela-se abusivo e discriminatório o aumento demasiado na prestação do beneficiário idoso, pois a desvantagem contratual inibe a permanência no referido plano de saúde, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade. 8. Na ausência de elementos concretos para a fixação de índice de reajuste em montante idôneo, visando à manutenção da equivalência das obrigações e viabilidade econômica da operadora, aplica-se a regra prevista no inciso II do artigo 3o da Resolução Normativa da ANS 63/2003, que regulamenta os limites para os planos individuais. 9. Considerando que a parte autora decaiu de parcela mínima dos pedidos, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, a fim de condenar o sucumbente nos consectários legais. 10. Confirmada a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1033975, 20160111078717APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: 348/381) Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com determinação do STJ de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), faz-se imperiosa a suspensão do julgamento deste recurso de apelação, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. Compulsando o andamento do REsp 1.716.113/DF no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, identifica-se que, em sessão de 24/11/2021, houve “Proclamação Parcial de Julgamento: Após o voto do Sr. Ministro Relator propondo a fixação de tese repetitiva, pediram VISTA CONJUNTA a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Villas Bôas Cueva”, ou seja, sem conclusão do julgamento. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.016/STJ (REsp n. 1.716.113/DF) pelo c. STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.016 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, 21 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora